Tribunal: STF
Processo: ARE 1402789
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, IV; 5º; 6º; 7º, XXIII; e 201, §1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A sentença recorrida decidiu a lide com amparo nos seguintes fundamentos (93-SENT1):



    (...)



    Decido.



    Busca a parte autora o reconhecimento, como tempo de atividade especial, o período em que prestou serviço militar (04/02/1991 a 01/06/1995), exercendo suas atividades no canil da unidade militar, como adestrador de cães.



    Narrou a inicial, em síntese, que o Exército não fornece certidão de tempo de serviço especial, mas tão somente "certidão de tempo de serviço militar conforme prevê o Estatuto dos Militares (Lei 6.880/80), ou seja, contando dia a dia entre a data de ingresso e a data do desligamento do serviço militar, não realizando qualquer contagem diferenciada como tempo especial, tampouco emissão de certidão de tempo especial". Postula o demandante o reconhecimento do tempo de serviço militar como de atividade especial e a expedição da respectiva certidão de tempo de serviço especial.



    Pois bem.



    Seja no serviço público ou na iniciativa privada, o desempenho de atividade especial configura-se quando demonstrada a habitualidade e permanência da exposição do trabalhador a agentes insalubres. É o que disciplina a legislação de regência:



    - Lei nº 8.112/90:"Art. 68. Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo."



    -Lei nº 8.213/91:"Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei.(...)§ 3º A concessão da aposentadoria especial dependerá de comprovação pelo segurado, perante o Instituto Nacional do Seguro Social–INSS, do tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante o período mínimo fixado. (Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995)



    Portanto, no caso, incumbe ao autor provar que laborou sob condições especiais no período em que prestou serviço militar para possuir direito àcertidão de tempo de serviço especial postulada.



    No intuito de comprovar a insalubridade no período do serviço militar, foram colhidos depoimentos nos autos (evento 59).



    O autor, em seu depoimento pessoal, narrou, em síntese, que, quando incorporou ao Exército, foi designado para trabalhar no canil, e que suasatividades eram fazer comida e cuidar dos cães, passear, dar banho e limpar o canil. Ademais, afirmou que não era adestrador, pois não possuía curso,mas passeava com os cães em ronda pela unidade militar, e que o responsável por fazer comida para os cães e realizar a limpeza do canil era o militar que estava de serviço.



    As testemunhas PAULO ALDOIR DA SILVA SOARES e ALEXANDRE SOARES, por sua vez, declararam que o autor trabalhava no canil da unidade militar, tratando dos cães e realizando a limpeza do local.



    Logo, o próprio autor esclareceu, em seu depoimento pessoal, que não era adestrador, sendo que o responsável pela comida dos cães e limpeza docanil era o militar que estava de serviço.



    Nessa via, o laudo pericial elaborado nos autos (evento 77) confirmou que "A limpeza de canis quando é exercida de modo habitual e permanente,expõe o obreiro a agente nocivo de origem biológica, prevista no Decreto nº 53831/64" (grifei).



    Diante disso, o ponto essencial a ser comprovado é a presença, ou não, da habitualidade e permanência nas atividades consideradas insalubres, qualseja , a limpeza do canil, que, nas palavras do próprio autor, só ocorria quando cumpria a escala de serviço.



    Para tanto, foi anexada aos autos documentação com informações acerca da frequência da participação do autor na escala de serviço na "Seção de Cães de Guerra" (canil) (evento 88). 



    Em análise dos documentos, vislumbra-se que, em regra, a frequência mínima de participação do autor na escala de plantão era a cada 4 (quatro) dias.



    Portanto, as informações contidas nos documentos acostados pela União não confirmam a tese autoral de insalubridade das atividades desempenhadas pelo autor no canil da unidade, porquanto não restou comprovado o contado habitual e permanente com os agentes biológicos.



    Com efeito, o autor só mantinha contado com tais agentes nocivos quando realizava a limpeza do canil, nos dias em que estava cumprindo a escala deserviço, que ocorria, em regra, a cada 04 (quatro) dias.



    Por fim, não há falar-se em contato intermitente com os agentes biológicos durante a jornada diária, visto que, conforme expendido acima, o contato doautor com os agentes nocivos ocorria, em regra, a cada 04 (quatro) dias, quando cumpria a escala de plantão e, em razão disso, realizava a limpeza docanil. Logo, não havia contato diário com agentes biológicos, durante a jornada, ainda que intermitente.



    (...)



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente